Tribunal: STF
Processo: RE 1193368
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO STF. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Vistos etc.



    Contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, da minha lavra, mediante o qual rejeitados os embargos de declaração opostos de acórdão que negou provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário, maneja embargos de divergência a Caixa Econômica Federal (CEF). Eis a ementa do acórdão embargado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    A embargante sustenta divergência com o ARE 1.021.537/AM, 2ª Turma, Rel. Ministro Dias Toffoli, no qual determinado “o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que aquele colegiado, com amparo na legislação pertinente e nos elementos coligidos no acórdão prolatado pelo Tribunal de 2ª instância, profira nova decisão acerca do saldamento operado e da cláusula de quitação plena celebrada, à luz do que dispõe o Direito Civil”. O paradigma está assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. RE nºs 586.453/SE-RG e 583.050/RS-RG. Competência da Justiça comum. Modulação dos efeitos para manter na Justiça do Trabalho processos com sentença de mérito proferida até a conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). Regras do Direito Civil. Utilização pela Justiça Laboral. Possibilidade. 1. Por força do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise conjunta dos RE nºs 586.453/SE e 583.050/RS, a competência para processar e julgar a questão relativa ao saldamento do plano previdenciário, embora fosse, de fato, da Justiça comum, permaneceu com a Justiça do Trabalho em razão da modulação dos efeitos do julgamento. 2. Mesmo sendo a competência da Justiça do Trabalho, não significa, que essa não deva observar, ao se debruçar sobre uma relação de direito civil, as regras desse último. 3. O Contrato de previdência complementar dissocia-se do contrato de trabalho, não havendo razão ou respaldo legal para aplicar ao primeiro a lógica e o regramento do segundo. 4. Correta a decisão monocrática na qual se determinou o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que aquele colegiado, com amparo na legislação pertinente e nos elementos coligidos no acórdão prolatado pelo Tribunal de 2ª instância, profira nova decisão acerca do saldamento operado e da cláusula de quitação plena celebrada, à luz do que dispõe o Direito Civil. 5. Agravo regimental não provido. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE 1021537 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06.10.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30.10.2017 PUBLIC 31.10.2017).



    Sustenta que: 



–     “Ambos os casos versavam sobre questão atinente a contrato de previdência privada, relativa ao cômputo das diferenças de CTVA no pacto de saldamento, matéria submetida à apreciação da Justiça do Trabalho em virtude da modulação de efeitos promovida pelo STF no julgamento dos RREE 586.453/SE e 583.050/RS.”



–     “Em ambos os casos, o recurso extraordinário interposto invocava violação do parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição da República, que consagra a autonomia da relação jurídica de previdência privada em relação ao contrato de trabalho, porque o TST desconsiderou os termos de cláusula inserta no pacto de saldamento com base em regras aplicáveis exclusivamente ao contrato de trabalho.” 



    Intimada, a parte embargada apresentou contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.



    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).



    O embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC/2015 e 330 do RISTF, na medida em que os arestos trazidos à colação tratam da questão de fundo deduzida no apelo extremo, enquanto a Turma, ao julgamento de agravo interno, cingiu-se ao não conhecimento da irresignação, forte no entendimento de que não satisfeitos os pressupostos específicos de admissibilidade recursal exigidos pelo o art. 102, III, “a”, da Lei Maior.



    Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação dos óbices das Súmulas nºs 279 e 454/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência.



    A situação é distinta da hipótese, alcançada ora pelo art. 1043, I e III, do CPC de 2015, ora pelo art. 330 do RISTF, em que a Turma, ao julgamento de agravo interno, pronuncia-se sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo Relator, o que não ocorreu na espécie. Firme, nesse sentido, em recursos idênticos manejados pelo ora embargante, a jurisprudência do Plenário desta Casa:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 1242489 AgR-EDv, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14.4.2020 PUBLIC 15.4.2020).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1155786 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14.02.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05.3.2020 PUBLIC 06.3.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM ACÓRDÃO PARADIGMA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 1222385 AgR-EDv, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 06.12.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 16.12.2019 PUBLIC 17.12.2019).



    Ressalto que o recorrente não indica qualquer precedente de Turma ou do Plenário que afirme tese contrária à adotada no acórdão embargado.



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2020.



Ministra Rosa Weber



Relatora